Tribunal: TJDFT
Processo: 0709222-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO DE TRANSPORTE PRÓPRIO EM ATIVIDADES EXTERNAS DURANTE FÉRIAS. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA SERVIDORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente a pretensão de condenação do Distrito Federal à obrigação de não efetuar cobranças de restituição de indenização por uso de veículo próprio em atividades externas durante os períodos de férias usufruídos nos anos de 2014 e 2015.
2. A controvérsia reside em verificar a legalidade do ato administrativo que impôs a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público (parte autora) a título de indenização por uso de veículo próprio em atividades externas durante os períodos de férias usufruídos nos anos de 2014 e 2015.
3. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
4. O servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio.
5. Observa-se que a parte autora recebeu indevidamente valores relativos à indenização uso de transporte próprio em atividades externas por erro operacional da Administração Pública distrital, não tendo concorrido para a ocorrência do erro.
6. Ademais, as circunstancias do caso, os valores recebidos e os demais documentos dos autos não comprovam a má-fé da servidora pública na situação em tela.
7. Descabida a aplicação do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo, pois, conforme a modulação de efeitos, a tese fixada somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão, ocorrida em 19/05/2021.
8. Verificado que a presente ação foi ajuizada em 24/02/2021, a exigência de demonstração da boa-fé objetiva viola o contraditório e a ampla defesa.
9. Com efeito, ante a ausência de comprovação da má-fé da parte autora, mostra-se ilegítimo o desconto das verbas recebidas de boa-fé pela parte autora, ainda que indevidas.
10. Nesse sentido: Acórdão 1415758, 07105730720218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Sentença reformada. Julgado procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a restituição dos valores recebidos de boa-fé pela parte autora a título de indenização por uso de transporte próprio nos anos de 2014 e 2015; condenar o Distrito Federal na obrigação de não efetuar cobranças referentes a tais valores; bem como na obrigação de restituir, na forma simples, as quantias eventualmente descontadas a tal título, com correção monetária pela SELIC a partir da dedução de cada parcela, a qual já inclui os juros de mora (EC 113/2021).
12. Recurso conhecido e provido.
13. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.